Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-13.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003320-13.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 032.362.361-16 (APELANTE), FERNANDA DE HOLANDA CAVALCANTE HADDAD SANTOS - CPF: 131.903.828-08 (ADVOGADO), Grupo Somed Rondonopolis - MT (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 02.699.832/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL
–

ÔNUS DA PROVA -
ART. 373, II, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando o autor comprova o fato constitutivo de seu direito, como manda o inciso I do art. 373 do CPC, impõe-se o deferimento do pedido inicial, sobretudo se o réu não se desincumbiu do
ônus
descrito no inciso II.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Reconhecimento de Negócio Jurídico
Cumulado com Ação de Cobrança de Honorários de Profissional Liberal
julgada improcedente, com condenação do requente ao pagamento
de custas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da causa.

O apelante aduz que

sua contratação para atendimento de pacientes no estabelecimento da ré se deu em janeiro de 2014
, sendo pactuado o valor de R$ 90,00 reais por hora trabalhada e perfazendo um montante de R$ 540,00
reais por dia de trabalho.

Sustenta que prestou serviços nos dias 05, 07, 12, 14, 19, 21 e 26 de janeiro
de 2015, portanto teria direito ao recebimento no valor de R$ 3.780,00
, no início de fevereiro de 2015, que
,
no entanto
,

foram inadimplidos pela ré.

Afirma que a ré se comprometeu em realizar o pagamento na pessoa de
Daine
Costa (Depto. Financeiro) que garantiu que o depósito correspondente seria realizado na conta do autor
, o que nunca se concretizou.

Diz que
quando da interposição da presente demanda o autor pediu expressamente que a ré acostasse à defesa
os prontuários médicos dos pacientes que atendeu, especialmente nas datas
mencionadas por possuir acesso a esses documentos, o que foi
ignorado pela ré.

Argumenta que a ré
, ao
questionar o valor,
confessou nos autos
a prestação do serviço nos referidos dias.

Contrarrazões no Id. 212
293323.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reconhecimento de Negócio Jurídico Cumulado com Ação de Cobrança de Honorários de Profissional Liberal julgada improcedente, com condenação do requente ao pagamento de custas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da causa.

O apelante
ingressou em juízo porque teria prestado serviços de atendimento médico no estabelecimento da requerida
e não teria recebido a contraprestação devida no montante de R$ 3.780,00
, referente ao mês de janeiro de 2015.

Afirma que a ré se comprometeu em realizar o pagamento na pessoa de
Daine
Costa (Depto. Financeiro) que garantiu que o depósito correspondente seria realizado na conta do autor, o que nunca se concretizou.

Essas alegações foram
demonstradas

por meio
da Notificação Extrajudicial de inadimplência (Id. 212294197, fl. 14)
, bem como e-mail
enviado do Departamento Financeiro da requerida (
Id. 212
294198, fl. 09)
.

Assim
, conclui-se que
o autor
fez prova, ainda que mínima, do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC
.

A
ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II,
e nesse
sentido,
apresentou
documento que apenas confirmou a versão do autor
, isso porque trouxe aos autos extrato de
“
Débitos do
contas a pagar
” em nome do autor no valor de R$ 2.747.71
(Id. 212294197
, fl. 72
).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – VALORES COBRADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO E SEU ADITIVO – ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC – QUANTIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando pactuado entre as partes acordo e aditivo para prestação de serviços médicos por cooperativa de profissionais à operadora de plano de saúde, este deve ser honrado, competindo ao devedor pagar ao credor as consultas e procedimentos não adimplidos, desde que devidamente comprovada a realização destes pelo credor e não demonstrado o seu pagamento pelo devedor.

(TJ-MT - APL: 00170721620088110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2017)

Portanto, é devido o pagamento pelos serviços prestados pelo autor
/apelante, contudo esse valor deve ser limitado aquilo que ficou evidenciado por meio do extrato apresentado pela ré.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que a requerida pague ao autor
o valor devidamente comprovado (R$ 2.747
,71)
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que foram prestados os serviços médicos, até a data do efetivo pagamento.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024